Tribunal: TJDFT
Processo: 0724336-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724336-91.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: GIVELTON VIRGENS DO AMARAL DESPACHO O recorrente PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial adesivo, tendo em vista que o número constante da guia de recolhimento da GRU de ID no 38332303 não corresponde com o número de referência do presente processo. Assim, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023